Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL USADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
1. O apelante confessou parcialmente o fato e as suas declarações foram empregadas como fundamento para a condenação, de maneira que deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea).
2. Diante circunstâncias que envolveram o ilícito, não tendo sido esclarecida a capacidade econômica do réu e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável reduzir a indenização para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Recurso provido.